Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO – AUSÊNCIADA PARTE À AUDIÊNCIA – DUPLICIDADE DE AÇÕES NO MESMO HORÁRIO – DESÍDIA AFASTADA – SEM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de cobrança de aluguéis e encargos da locação, onde sobreveio sentença que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, ante a desídia do autor que, após ser intimado para a sessão de conciliação, a ela deixou de comparecer, tampouco apresentou justificativa legal ou tempestiva para sua ausência.
3. Inconformado, interpôs recurso inominado onde aduz que no mesmo horário também foi designada outra sessão de conciliação, Processo n. 0707894-39.2022.8.07.0003 (ID 41405951), em que deduzia a pretensão de despejo para uso próprio. Assim, por desconhecer que ambas as audiências eram no mesmo horário, compareceu a uma e a outra não.
4. Da análise dos autos se extrai que foi designada sessão de conciliação para ambos os processos no mesmo horário e que a parte autora, super idoso, exercia o jus postulandi, contexto que entendo ser justificável para afastar o ônus da desídia, qual seja, a condenação ao pagamento das custas processuais. Fica, portanto, mantida a extinção do processo, até porque não era essa a pretensão recursal.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.